Tribunal: TJES
Processo: 5029109-63.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029109-63.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARGARETH DIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA. TROCA DE TITULARIDADE FEITA PELA VIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO AFASTAMENTO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5029109-63.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

RECORRIDA: MARGARETH DIAS DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA. TROCA DE TITULARIDADE FEITA PELA VIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO AFASTAMENTO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte requerida objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a inexistência de defeito na prestação de serviços; inexistência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com os recorridos/requerentes, o qual entraram em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. O dano moral é evidente. A expectativa de viagem e a ansiedade envolvendo a situação, por si só, já indicam o sofrimento de quem tem a frustração de viagem programada com meses de antecedência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Danos materiais e morais mantidos”.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por MARGARETH DIAS DOS SANTOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., ambas qualificadas nos autos.

A autora relata que, em janeiro de 2024, contratou o serviço de telefonia móvel da requerida, o plano "Linha Vivo Total Família 2", com valor mensal de R$206,99. Durante uma viagem ao exterior, começou a receber mensagens da ré oferecendo o serviço "Vivo Travel". Mesmo sem contratar esse serviço e utilizando outra conexão de internet móvel, constatou a cobrança indevida nas faturas com vencimento em 08/04 e 08/05/2024.

Em contestação, a Ré sustentou a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 10904559), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que:

a) DECLARO a inexistência das cobranças lançadas pela Ré a título de “Vivo Travel” lançadas nas faturas com vencimento em 08/04/2024, 08/05/2024, 06/06/2024 e 06/07/2024 do plano da parte autora, identificado pelo Código do Cliente nº 160927407, determinando à ré que promova a baixa das cobranças, no prazo de 15 dias;

b) CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.199,70 (um mil, cento e noventa e nove reais e setenta centavos), com a correção monetária do efetivo prejuízo e juros moratórios a contar da citação (22/07/2024);

c) CONDENO a reclamada a pagar a Autora o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de indenização por dano moral, valor que deverá ser corrigido monetariamente a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação (22/07/2024).

Irresignado, a requerida VIVO interpôs Recurso Inominado (ID
10904564
). No mérito, aduz regularidade da cobrança, em virtude da autora ter utilizado o serviço. Aduz inexistência de defeito na prestação de serviços. Aduz a inexistência de danos materiais e morais e, subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.

Contrarrazões não apresentadas pela autora.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
MANUTENÇÃO
da sentença impugnada.

O cerne do presente recurso cinge-se em apurar se há falha na prestação de serviços que ensejam danos morais.

Pois bem. Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com os recorrido/requerente, o qual entraram em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial, bem como, a manifestação no PROCON.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de telefonia móvel nos dias atuais; 2º) o tempo em que a recorrida ficou impossibilitado de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente; 3º) o valor ínfimo que levou a suspensão da linha telefônica da recorrida e ausência de notificação prévia, conforme pontuado na sentença.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$1.5000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

No que tange aos danos materiais, também entendo que não ficou comprovado de que a autora adquiriu os serviços “Vivo Travel”, não se desincumbindo a recorrente de apresentar fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e N
EGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

CONDENO
em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei 9.099/95..

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)